Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-03.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-03.2020.8.14.0221

APELANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (SEIS MIL REAIS) –
DESVIO
PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – INVERSÃO DO MÚNUS SUCUMBENCIAL –
REFORMA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da contratação e, por conseguinte dos descontos efetuados pelo banco apelado; bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

2 – Instituição
financeira apelada que
não juntou nenhum documento capaz de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato do empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora utilizada para efetuar a contratação.

3 – Na verdade, os únicos elementos probatórios trazidos pela apelada aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação.

4 –
Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, impõe-se a anulação do contrato debatido nos autos, sendo de rigor a restituição dos valores descontados, que deve
ocorrer em dobro, por
incidência art. 42, parágrafo único, do CDC e, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ.

5 – Outrossim, tendo o
banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares, resta caracterizada a ocorrência de dano moral.

6 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação,
tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

7 – O desvio
produtivo, consubstanciado no
desgaste e tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial e judicial do problema, constitui elemento caracterizador do dano moral, este, entretanto, é uno, não sendo possível, portanto, a fixação de
reparação específica como pretende a autora/recorrente.

8 – Por fim, em razão da reforma integral da sentença de origem, faz-se necessário a condenação da instituição financeira apelada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
reformando a sentença vergastada, julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação
.

9.1 –
Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800040-03.2020.8.14.0221

APELANTE:
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:
MAGALHÃES BARATA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara

Única de Magalhães Barata/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
10319673
), narrou a autora/apelante
que a instituição financeira requerida estaria descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral
in re ipsa
e por perda de tempo produtivo.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão liminar (ID.
10319675
), foi concedida a gratuidade de justiça e determinada a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID.
10319688
), arguiu a instituição financeira requerida a regularidade da relação contratual e dos descontos;
a inexistência dos danos materiais e morais e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, pugnando assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
10319707
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art
. 487, inciso I do CPC, por entender que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Dessa decisão, opôs a autora, Embargos de Declaração (ID. 10319709), que, por sua vez, fora rejeitado pelo juízo primevo (ID. 10319766).

Inconformada,
a autora MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10319768
).

Alega que a sentença deve ser desconstituída em razão da ter desconsiderado a condição de não alfabetizada da autora/apelante, inobservando, assim, os requisitos específicos exigidos para a aferição da regularidade do contrato na hipótese.

Argumenta que a regularidade da contratação não teria sido comprovada na hipótese, reforçando a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença de piso e julgado procedente os pedidos declaratórios e indenizatórios formulado na exordial.

A parte apelante pugnou, ainda, expressamente pelo julgamento do feito em sessão presencial com escopo de viabilizar a realização de defesa oral.

Em contrarrazões (ID.
10319771), a instituição financeira apelada defende o desprovimento do recuso e, por conseguinte a manutenção integral da sentença vergastada.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
10339250
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID.
10533721
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da contratação e, por conseguinte dos descontos efetuados pelo banco apelado; bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a sentença deve ser desconstituída em razão da ter desconsiderado a condição de não alfabetizada da autora/apelante, inobservando, assim, os requisitos específicos exigidos para a aferição da regularidade do contrato na hipótese; bem assim que a regularidade da contratação não teria sido comprovada, reforçando a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelante extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
10319674
), recairia ao banco requerido/apelado o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO A RESPEITO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. REEMBOLSO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de alegação cobrança além do pactuado, evidenciando-se a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova operada no juízo a quo, deveria a instituição financeira, para se desvencilhar de seu mister legal, comprovar uma das excludentes do artigo 14, § 3º, do CDC. 2. In casu, o Banco não logrou êxito em comprovar a legalidade dos descontos. 3. Não havendo a desconstituição do direito da parte Apelada e nem prova de contratação que justificasse os descontos efetivados, erige a responsabilidade objetiva do Banco Apelante, de modo que os valores cobrados devem ser devolvidos em dobro
. 4. Situação que extrapola os limites da boa-fé objetiva, caracterizando em ofensa à dignidade da pessoa humana e à honra do Apelado, devendo ser compensados os danos morais causados. 5. Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para julgar improcedente o dano moral. 6. Recurso não provido.

(TJ-AM - AC: 06338042620178040001 AM 0633804-26.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019). (Grifei).

INDENIZAÇÃO –
DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO
– ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
a instituição financeira apelada
não juntou nenhum documento capaz de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato do empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora utilizada para efetuar a contratação.

Na verdade, os únicos elementos probatórios trazidos pela apelada aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação.

Assim,
máxima vênia
a posição firmada pelo juízo de origem, entendo que n
ão comprovou a instituição financeira apelada que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, impõe-se a anulação do contrato debatido nos autos, sendo de rigor a restituição dos valores descontados.

Da Restituição de Valores

A
cerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, com a correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto.

Do Dano Moral

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

Apelação Cível.
Consumidor. Descontos em contracheque referentes a empréstimo. Alegação de inexistência de relação jurídica entre os litigantes. Pretensão declaratória c/c indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Tese que não angaria validade à luz das provas constantes nos autos. Preliminar que se rejeita
. Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da parte autora. Conduta civilmente reprovável, especialmente diante da natureza dos vencimentos que sofreram o ataque por parte do recorrente.
Quantum indenizatório. Verba fixada em R$ 9.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade diante do caráter sancionador (punitive damages), bem como em razão da inércia processual do recorrente. Verba que se reputa como adequada. Repetição do indébito. Conduta do réu que não se caracteriza como ‘engano justificável’. Inteligência do art. 42, do CDC. Descontos que devem ser objeto de dobra, consoante a prova dos autos. Prestígio do julgado de origem. Precedentes. Desprovimento do apelo. Honorários recursais.

(TJ-RJ - APL: 00272099620208190014, Relator: Des(a). Pedro Freire Raguenet, Data de Julgamento: 12/05/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)
. (Grifei).

Responsabilidade civil –
Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Abertura de conta corrente – Contratação de empréstimo – Fraude - Danos materiais e morais. 1. Havendo indícios de que a operação não reconhecida pelo consumidor é resultado da atuação de terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por ele. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ. 2. Danos materiais. Cumpre à instituição financeira efetuar a devolução das importâncias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor. 3. Danos morais in re ipsa. Autor que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser repentinamente desapossado de suas economias. Circunstância que superou o mero aborrecimento.
4. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório baseada nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para limitar o valor da restituição ao autor ao montante efetivamente descontado de seu benefício previdenciário.

(TJ-SP - AC: 10017762920198260268 SP 1001776-29.2019.8.26.0268, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 20/08/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)
. (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita da instituição financeira, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelada a recorrente,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Dano Moral por Desvio Produtivo

Acerca do alegado
dano moral por desvio produtivo,
a jurisprudência dos Tribunais pátrios vem acompanhando a doutrina que reconhece a possibilidade de responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.

O desvio
produtivo, consubstanciado no
desgaste e tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial e judicial do problema, constitui elemento caracterizador do dano moral, este, entretanto, é uno, não sendo possível, portanto, a fixação de
reparação específica como pretende a autora/recorrente.

Noutras palavras, seja pela falha na prestação do serviço, seja pelo
desvio produtivo, tem-se configurado o dano moral decorrente da lesão impingida, que enseja o dever de reparar, e não uma pluralidade de reparações especificas.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se revelar razoável e proporcional na hipótese.

Nesse sentido, vejamos os parâmetros fixados por essa Colenda Turma em julgado similar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – [...]
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ/PA – AP
0800461-79.2018.8.14.0021 – AC
8998407, 8998407, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 12-04-2022. Publicado em 12-04-2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Destaca-se que tais v
alores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigidos monetariamente a partir deste julgamento.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, em razão da reforma integral da sentença de origem, faz-se necessário a condenação da instituição financeira apelada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação
.

Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 22/11/2022